Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705837-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE MARIA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 24553583), com pedido de gratuidade de justiça, interposto pela Autora ELIANE MARIA DA SILVA em face da sentença (ID 24553578), que julgou improcedente os pedidos autorais referentes à incorporação da GATA aos vencimentos. A parte Apelante, ELIANE MARIA DA SILVA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, sendo intimada em Despacho de ID 25354400 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. A Apelante se manifesta (ID 25878492), juntando documentos com o fito de comprovar sua hipossuficiência. Reitera o pedido de gratuidade. Em Decisão de ID 27645829, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou o Apelante para, nos termos do §2o do art. 101 do CPC, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. A parte Apelante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 28404161) ante a Decisão, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão para conceder os benefícios da justiça gratuita. Em Acórdão de ID 33139702 o Agravo Interno foi conhecido e não provido. Após, em Despacho de ID 34032581, esta relatoria intimou novamente a Apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §2o do art. 101 do CPC. Prazo legal decorrido sem que a parte Apelante tenha se manifestado quanto ao despacho em 12/04/2022 (ID 34427013). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço da presente Apelação Cível, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022 16:43:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador